Tribunal: TCU
Processo: 018.460/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Nacional de Saúde/MS, em razão da impugnação total de despesas do Convênio n° 1888/1999, celebrado com o Município de Balsas/MA, tendo por objeto a "Construção do Sistema de Abastecimento de Agua e Melhorias Sanitárias Domiciliares" (Processo 25170.007658/2007-04 - Volumes: 3)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde-Superintendência Estadual do Maranhão (Funasa/Suest/MA), em decorrência da impugnação da prestação de contas do Convênio 1888/1999, celebrado com o Município de Balsas/MA, cujo objeto foi a "Construção de Sistema de Abastecimento de Água" e a implantação de "Melhorias Sanitárias Domésticas"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. determinar o arquivamento dos autos, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde.